Tribunal: TJES
Processo: 5001009-20.2024.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001009-20.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELIGA INTERNET LTDA
RECORRIDO: ROMULO DE BARROS MARVILA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. T
rata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que houve uma interrupção no fornecimento do serviço de internet fixa por 13 dias no mês de novembro de 2023. Aduz que entrou em contato com a ré e foi informada que o prazo para restabelecer era de 48 horas, mas o técnico só compareceu depois de quatro dias.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
a)
condenar a requerida a restituir, ao autor, o valor de R$ 16,63 (dezesseis reais e sessenta e três centavos), acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local, e; b) condenar a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetariamente pelo índice da Corregedoria local que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a interrupção do serviço de internet foi causada por fatores externos, como a troca de postes na região, o que configura uma situação de força maior, eximindo-a de responsabilidade pelos danos alegados. Aduz que há uma cláusula no contrato de serviço firmado entre as partes que prevê a possibilidade de extensão do prazo de suporte em até 15 dias em casos de força maior ou fatores naturais. Sustenta ter demonstrado diligência ao atender o suporte solicitado pelo autor em 03/11/2023, fora do horário comercial, e finalizá-lo em 08/11/2023, dentro do prazo contratual.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)